Tribunal: STF
Processo: ARE 1563468
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo interposto por Lucas de Santana contra decisão que não admitiu recurso extraordinário formalizado em face de acórdão proferido pela 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (e-doc. 309): 



    “EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – ABSOLVIÇÃO – POSSIBILIDADE EM RELAÇÃO AO SEGUNDO APELANTE – APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 40, IV, DA LEI 11.343/06, EM DETRIMENTO DA CONDENAÇÃO PELO DELITO AUTÔNOMO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – INVIABILDIADE – MINORANTE DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006 – INAPLICABILDIADE – PENAS-BASE – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CUSTAS – ISENÇÃO – MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL. Não há se falar em ilegalidade por violação de domicílio se no caso concreto a operação estava baseada em fundadas razões. Não há que se falar em nulidade da audiência de instrução se a participação dos acusados por videoconferência se deu de forma devidamente fundamentada e não ocasionou prejuízo ao exercício do contraditório e ampla defesa. O deferimento de diligências requeridas por quaisquer das partes fica ao prudente arbítrio do Juiz, que avalia sua necessidade e conveniência, não importando em cerceamento de defesa seu indeferimento em decisão fundamentada. Havendo comprovação da materialidade e da autoria dos crimes em relação primeiro, terceiro e quarto apelantes, não há como acolher a pretensão defensiva de absolvição por insuficiência de provas. Noutro giro, sendo frágeis os elementos de prova da autoria do segundo apelante, sua absolvição é medida que se impõe. Ausente comprovação de que a arma de fogo apreendida era utilizada unicamente na prática do delito de tráfico de drogas, inviável a aplicação da causa especial de aumento prevista no art. 40, IV, da Lei 11.343/06, em detrimento da condenação pelo crime do art. 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/03. Não deve ser aplicada a minorante prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, quando comprovado que os agentes, embora primários, se dedicavam a atividades criminosas. A existência de uma circunstância judicial desfavorável justifica a fixação das penas-base um pouco acima do mínimo legal. É na fase da execução que a alegada miserabilidade jurídica do condenado deverá ser examinada, a fim de se conceder ou não a isenção de custas. “ 



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (e-doc. 323)



    Nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente alega violação ao art. 5º, incisos XI, LV, LVI e LVII todos da Constituição Federal (e-doc. 371). 



    Sustenta, em síntese, a ilicitude da provas obtidas pela busca domiciliar, ante a ausência de autorização judicial para a entrada dos policiais.



    Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso para:



    “(...) ser reconhecida a ilicitude da prova diante da violação de domicilio, determinando o desentranhamento da prova obtida ilicitamente, e de toda prova dela derivada, e consequentemente, requer a absolvição do recorrente ante a ausência de materialidade delitiva;



    2) ser reconhecida a nulidade do processo diante do cerceamento de defesa;



    3) seja julgado improcedente a presente ação penal, requerendo que o recorrente ALEXSANDER BAHIA SANTOS PEREIRA seja absolvido por não estar provada a autoria delitiva e pela ausência de provas nos termos do artigo 386, incs. V e VII do Código de Processo Penal, por não existem prova nos autos que sustentem uma possível condenação prevalecendo o princípio da inocência e o principio do in dúbio pro reo;”



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo, no ponto em que resolvidas as questões suscitadas no apelo extremo, trechos do voto condutor do acórdão recorrido (e-doc 309):



    “(...) Exsurge dos autos que, Policiais Militares, durante operação no bairro Industrial Americano para prevenir a prática de crimes violentos e reprimir o tráfico de drogas, adentraram no beco na Rua Brasil, enquanto a viatura cercava a rua México e, nesse instante, o Policial Militar, que dirigia a viatura, fora surpreendido por diversos indivíduos, sendo que um deles apontou a arma de fogo, com mira a laser, na direção do Policial Militar. Nesse interim, o Policial Militar, motorista da viatura, informou à equipe acerca do ocorrido, bem como que os indivíduos haviam evadido, em direção aos Policiais Militares, que incursionavam a pé, pelo beco. Então, ocorreu o encontro dos suspeitos com os Policiais Militares e, nesse instante, os Policiais Militares emanaram ordem de parada aos indivíduos, contudo, eles não obedeceram e efetuaram disparos de arma de fogo contra os Policiais e, em seguida, evadiram, adentrando em um matagal e em casas nas adjacências. Na sequência, apenas o denunciado Alexsander Bahia Santos Pereira foi capturado, sendo necessário, inclusive, o uso de técnicas de imobilização para contê-lo. Nesse contexto, imediatamente, os Policiais Militares solicitaram apoio, por meio da rede de rádio, e, com a chegada dos demais policiais e da aeronave, iniciaram o rastreamento dos indivíduos que evadiram. 



    Em rastreamento aos indivíduos, fora avistado pelos Policiais Militares em uma das casas, o denunciado Haroldo Rosa, assustado, olhando pela janela, que, ao perceber a presença policial, rapidamente, abaixou-se, levantando a desconfiança de que poderia esconder algo. Diante disso, a guarnição chamou pelo denunciado Haroldo, que, prontamente, os atendeu vindo até a janela, oportunidade em que este foi indagado se havia visto alguém evadindo naquela direção e, nesse momento, o denunciado Haroldo, com a voz trêmula e gaguejando, respondeu com os seguintes dizeres: ‘pode entrar e olhar, eles não entraram aqui’ e, logo em seguida, abriu a porta da sua residência. 



    Diante das suspeitas, os Policiais Militares adentraram no local e sentiram odor característico de substâncias entorpecentes vindo de determinado cômodo, momento em que foram abrir a porta do local, no entanto, o denunciado Haroldo, que aparentava ainda mais nervosismo, de forma espontânea, admitiu que os indivíduos que haviam evadido estavam escondidos dentro daquele quarto. Em ato contínuo, usando de técnicas táticas, os Policiais Militares abriram a porta e ordenaram que os suspeitos deitassem no chão, sendo identificados como os denunciados Abraão Lincoln Carlos Bossi, Valdeson Pereira Alves, Cristiano Rodrigues Ataíde e Lucas de Santana. 



    Durante busca pessoal, foi localizado com o denunciado Lucas 01 (uma) arma de fogo, marca Taurus, com número de série suprimido e com mira a laser. No interior do quarto onde os denunciados estavam, foram arrecadadas, deixadas no chão, 01 (uma) arma de fogo, calibre 32, marca Taurus, com numeração suprimida, e 01 (uma) arma de fogo, calibre 380, marca Taurus. Em continuidade com as buscas na residência, foram encontrados, em diversos sacos plásticos, 04 (quatro) barras de maconha, 839 (oitocentos e trinta e nove) buchas de maconha, 02 (duas) porções de cocaína, 346 (trezentos e quarenta e seis) pinos de cocaína, 01 (uma) barra de crack, 445 (quatrocentos e quarenta e cinco) pedras de crack, 03 (três) balanças digitais, 01 (um) caderno contendo anotações relativas à contabilidade do tráfico ilícito de entorpecentes e a quantia de R$ 412 (quatrocentos e doze reais). Na ocasião, foram encontrados mais 02 (dois) cartuchos de revólver calibre. 32, 02 (dois) carregadores de munições de pistola calibre. 40, 01 (um) carregador de munições de pistola calibre 380 e 22 (vinte e dois) cartuchos intactos de munições calibre .40. 



    A referida busca domiciliar realizada pelos policiais militares implicou a apreensão de: 01 (uma) arma de fogo calibre 32, marca Taurus, com numeração suprimida, e 01 (uma) arma de fogo, calibre 380, marca Taurus, em diversos sacos plásticos, 04 (quatro) barras de maconha, 839 (oitocentos e trinta e nove) buchas de maconha, 02 (duas) porções de cocaína, 346 (trezentos e quarenta e seis) pinos de cocaína, 01 (uma) barra de crack, 445 (quatrocentos e quarenta e cinco) pedras de crack, 03 (três) balanças digitais, 01 (um) caderno contendo anotações relativas à contabilidade do tráfico ilícito de entorpecentes e a quantia de R$ 412 (quatrocentos e doze reais). Além disso, mais 02 (dois) cartuchos de revólver calibre. 32, 02 (dois) carregadores de munições de pistola calibre. 40, 01 (um) carregador de munições de pistola calibre 380 e 22 (vinte e dois) cartuchos intactos de munições calibre .40. 



    De início, é importante registrar que o Pleno desta Corte, ao julgar o RE nº 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, cuja repercussão geral havia sido reconhecida (Tema nº 280), fixou o entendimento de que, quando presentes justa causa ou fundadas razões nos casos de flagrante em crimes permanentes, há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. 



    O acórdão foi assim ementado: 



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori , que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE nº 603.606/RO-RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes , DJe de 10/5/16 ' grifo nosso).



    Perfilham esse entendimento os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ENTRADA FORÇADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL AMPARADA EM FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ELEMENTOS CONCRETOS. INAPLICABILIDADE. DISSENTIR DO ACÓRDÃO IMPUGNADO DEMANDARIA O NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - Ao julgar o RE 603.616 AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. II - Se [...] as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 (HC 123.042, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31/10/2014). III - Dissentir da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na estreita via do habeas corpus. IV - Agravo ao qual se nega provimento” (HC nº 232.578-/SP-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 2/2/24 – grifo nosso). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 1. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ter em depósito, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime (RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016). 2. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC nº 230.885/SP-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 6/9/23).



    Saliente-se, ainda, que qualquer conclusão contrária quanto à irregularidade do procedimento policial, demandaria o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, além de outros elementos intimamente ligados ao mérito da própria ação penal, o que é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 



    Perfilhando esse entendimento, destacam-se:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EMHABEAS CORPUS. ENTRADA FORÇADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL AMPARADA EM FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ELEMENTOS CONCRETOS. INAPLICABILIDADE. DISSENTIR DO ACÓRDÃO IMPUGNADO DEMANDARIA O NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - Ao julgar o RE 603.616 AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. II - Se ‘[...] as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006’ (HC 123.042, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31/10/2014). III - Dissentir da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na estreita via do habeas corpus. IV - Agravo ao qual se nega provimento” (HC 232.578 AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 2/2/2024, grifamos.  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 1. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ‘ter em depósito’, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime (RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016). 2. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 230.885 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6/9/2023). 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Busca domiciliar. Possibilidade em caso de flagrante em crimes permanentes. Tema nº 280 da Repercussão Geral. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Regimental não provido. 1. O Pleno da Suprema Corte, ao julgar o RE nº 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, cuja repercussão geral havia sido reconhecida (Tema nº 280), fixou o entendimento de que apenas quando presente justa causa/fundadas razões nos casos de flagrante em crimes permanentes há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. 2. As alegadas contrariedades ainda reclamam o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos e de outros elementos intimamente ligados à apontada nulidade, o qual é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1.474.313-AgR, Segunda Turma, minha Relatoria, DJe de 9/5/2024)  



    Ante o exposto, nos termos do art. 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente